Tribunal: CARF
Processo: 10855.720144/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720144/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.534 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ARISTIDES MOREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
O recurso deve ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por ausência de litígio.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls. 25/28,
lavrada pela DRF/SOROCABA/SP em 04/01/2011, decorrente da revisão efetuada pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720144/2011-40
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2011-40

Autoridade Fiscal lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2010, apresentada
pelo sujeito passivo acima identificado, que apurou:
- Omissão de rendimentos de Pessoa Jurídica, decorrentes de ação trabalhista – assim
discriminada: “Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 32.464,82,
auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração da imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (1RRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Assim complementada pela Autoridade Fiscal autuante:
Ao valor líquido declarado pelo contribuinte foi somado o valor da previdência oficial
e do imposto de renda retido na fonte.
Resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda pessoa física
suplementar (código 2904), na importância de R$ 569,97, acrescido de multa de ofício,
no valor de R$ 427,47, além de juros de mora, no valor de R$ 43,83, calculados até
janeiro de 2011.
O sujeito passivo apresenta impugnação, fls. 2, na qual contesta o lançamento efetuado,
apresentando elementos os quais, no seu entender, comprovam o direito perquirido.
Aduz que:
Não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido apenas o valor declarado.
Apresenta os documentos de fls. 12/16.
Para subsidiar a análise do presente, foi solicitada a anexação do dossiê de malha fiscal.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de
2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2014, o sujeito passivo
juntou aos autos formulário de atendimento da Receita Federal do Brasil, em 11/11/2014, no
qual assinalou um “X” no campo referente à apresentação de documentos comprobatórios do
recolhimento de honorários advocatícios.
É o relatório.

Voto
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2011-40

Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Omissão de rendimentos de Pessoa Jurídica, decorrentes de
ação trabalhista, no valor de R$ 32.464,82. Em sede de recurso, o recorrente junta os mesmos
documentos apresentados quando da impugnação.
Tendo em vista que a recorrente não apresentou uma peça recursal, juntando aos
autos mero formulário, sem discorrer sobre as razões de seu recurso, não há o que possa ser
conhecido por esta instância.

Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 90
DF CARF MF
Original